Tribunal: CARF
Processo: 12448.909419/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909419/2014-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.212 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. (HAZTEC TECNOLOGIA E
PLANEJAMENTO AMBIENTAL S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITOS DE IPI. GLOSA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
IMPUGNAÇÃO
TOTAL.
PROVA.
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.
Não tendo sido indicadas, no recurso voluntário, as páginas da manifestação de
inconformidade em que as glosas dos créditos foram expressamente
impugnadas, mantém-se a decisão recorrida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITOS.
NOTAS
FISCAIS
DE
SIMPLES
FATURAMENTO.
DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre Notas Fiscais de Simples Faturamento é
expressamente vedado por disposição legal; o aproveitamento somente é
permitido quando da efetiva entrada dos insumos no estabelecimento industrial
ou equiparado a industrial, à vista da nota fiscal emitida pelo fornecedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909419/2014-62
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.212 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909419/2014-62

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Porto
Alegre/RS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) de IPI e não homologou as
Declarações de Compensação (Dcomp), objeto deste processo administrativo.
A DRF em Belo Horizonte/MG, com base no Termo de Verificação Fiscal, não
homologou as Dcomp sob o argumento da inexistência do crédito financeiro
declarado/compensado, conforme consta do despacho decisório às fls. 49.
Inconformada com o despacho decisório, a recorrente interpôs manifestação de
inconformidade, alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
Menciona que fora lavrado Auto de Infração sob número de processo
15504.724596/2015-28, referenciando também o Termo de Verificação Fiscal; que no
TVF a apuração das glosas de créditos está nos Anexos 1 a 5 e que suas informações
foram consolidadas no Anexo 6, mas que, apesar de o resumo das glosas estar neste
Anexo 6, tais glosas não foram feitas na nova apuração realizada no Anexo 8, de
modo que no AI impugnado não se está exigindo da Requerente quaisquer valores
decorrentes destas glosas apuradas nos Anexos 1 a 5. Desta forma, estas glosas não
foram exigidas no AI lavrado, pois a RFB deixou para tratá-las e dos seus efeitos na
apuração do crédito passível de compensação no bojo dos processos administrativos
gerados em razão dos indeferimentos das compensações, como é o caso do presente
feito.
Que se imputou à Requerente o cometimento de infrações que geraram falta de
recolhimento do IPI e a necessidade de uma nova apuração que foi consolidada no
Anexo 8, quando então se reduziu o crédito disponível para compensação.
Que o próprio TVF menciona as PERDCOMPs de crédito que seriam objeto de
indeferimento.
Afirma que é de se notar, portanto, que o indeferimento parcial ou total dos
créditos decorre da nova apuração do IPI efetivada pela Fiscalização através do AI,
Auto este que se baseia na acusação de que foram cometidas as seguintes infrações:
a) aquisição de produtos que não consistem na reunião dos produtos, peças ou
partes de que resulte um novo produto;
b) a aquisição de produtos com a utilização de NCM incorreta pelo fornecedor,
o que gerou destaque indevido do IPI nas saídas das mercadorias;
c) devolução de produtos ao fornecedor sem a devida exclusão do crédito do
IPI; e d) aproveitamento dos créditos de IPI relativos a NFs de simples faturamento
decorrente de compras para recebimento futuro dentro do Estado, pois o simples
faturamento de mercadoria/produto não se caracteriza como operação de aquisição
com direito a crédito.
Aponta que o TVF relata que o exame das NFs de saída revelou que a
classificação fiscal adotada pela Requerente apresentava alíquota de IPI de 0% e que o
Auditor-Fiscal, no TVF que lastreou o indeferimento total das compensação de que
cuida o presente feito, com base nas descrições constantes nas NFs emitidas,
reclassificou os produtos, sujeitando-os, então, a uma alíquota de 8%. Com isso, o
Fiscal autuante fez a exigência das diferenças de IPI decorrentes desta reclassificação
fiscal. Que a reclassificação está consolidada no Anexo 7 e na reconstituição da escrita
fiscal do IPI inserta no Anexo 8.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.212 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909419/2014-62

Expostos os fatos e razões que estão na origem do indeferimento das
compensações, a Requerente passou à demonstração propriamente dita do direito que
milita em favor da homologação de suas compensações.
Inicialmente alega que o indeferimento das compensações pleiteadas é
decorrente de uma reapuração dos seus saldos credores em decorrência de a
Fiscalização ter lavrado AI para a exigência de valores a título de IPI, ou seja, que o
AFRFB autuante entendeu que, em determinados períodos de apuração, o valor do IPI
debitado não estava correto, por discordar da alíquota aplicada pela empresa e refez a
apuração do IPI para todo o período (de janeiro a dezembro/2010), apurando novos
valores conforme Anexo 8. Entretanto, a Requerente alega que o AFRFB não mais
poderia efetivar esta nova apuração para fins de inserção de valores a título de IPI em
razão de os débitos exigidos estarem extintos por decadência visto que se referem a
fatos geradores ocorridos entre janeiro/2010 e julho/2010 e a Reclamante somente foi
intimada sobre a lavratura do AI em 14/12/2015. Desta forma, conforme o disposto no
art. 150, §4°, do CTN, que preceitua que o marco inicial da contagem do prazo
decadencial que dispõe o Fisco para a lavratura de AI é a data do fato gerador, os
débitos estariam atingidos pela decadência, alegando ainda que os atos de iniciativa do
Sujeito Passivo no âmbito do lançamento por homologação se aperfeiçoam com o
pagamento do imposto e que, conforme a legislação, considera-se pagamento também
o confronto entre débitos e créditos de que não resulte saldo a recolher.
Prossegue, apontando que, em razão de o indeferimento de seu direito de crédito
decorrer diretamente das conclusões do AFRFB lançadas nos autos do processo
15504.724596/2015-28 – processo que tratou do Auto de Infração – passa a
demonstrar a incerteza das conclusões fiscais em razão destas estarem marcadas pela
nulidade.
Primeiramente, destaca a importância e a relevância da existência de laudo
técnico para fins da realização de reclassificação fiscal por parte dos Agentes Fiscais,
que em matéria técnica, o Agente Fiscal equipara-se ao leigo e, portanto, não pode
adentrar ao exame da composição técnica dos produtos objeto das operações
fiscalizadas e tampouco reclassificá-los no que diz respeito ao seu código de
classificação fiscal e que no processo gerado pelo AI o AFRFB não baseou suas
conclusões em qualquer sorte de laudo técnico; que não basta que seja produzido
laudo técnico, mas este tem que ser claro, preciso e bem fundamentado; que o fiscal
optou por analisar pura e exclusivamente as notas fiscais de remessa isoladamente
consideradas; que os produtos remetidos que deram suporte às Notas Fiscais estavam
ligados ao todo do contrato firmado sob o n° VSB 017/09; que o fiscal deveria ter
investigado se, do ponto de vista técnico, não se tratava da remessa dos próprios filtros
e depuradores vinculados aos sistemas de tratamento de efluentes, ainda que
desmontados para montagem no local; que se tratava do fornecimento de bens e
utilidades para a completa construção do Sistema de Tratamento de Águas e Efluentes,
o que abrange o fornecimento de todos os depuradores de líquidos e gases necessários
para se alcançar este objetivo; que se deveria fazer uma análise conjugada das
mercadorias com o todo do contrato. Com isso, reconhecida a nulidade do AI
ensejador do indeferimento dos créditos compensados, visto que tal lançamento fiscal
não está lastreado em prova hábil para a demonstração da infração imputada, deve-se
ter por acolhida a Manifestação de Inconformidade.
Prossegue repisando a argumentação de que o indeferimento das compensações
decorre das exigências fiscais lavradas nos autos do processo 15504.724596/2015-28
– que tratou do AI – e que o Auditor não se utilizou de avaliação técnica dos produtos
para recusar a classificação fiscal adotada pela Requerente e relembra que o Auditor
estava ciente de que a empresa fora contratada para fornecer bens e serviços para
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.212 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909419/2014-62

implantação de um sistema de tratamento de efluentes, o que demanda o fornecimento
de filtros e depuradores de líquidos e gases.
Traz Solução de Consulta COANA 84, de 13 de novembro de 2014, que
afirmaria que não há uma classificação específica para os conjuntos de máquinas e
equipamentos que integram Estação de Tratamento de Efluentes, de modo que, nestes
casos, obrigatoriamente, a classificação deve ser feita de modo individualizado para
equipamentos integrantes do sistema.
Buscando embasamento técnico para a análise dos fatos, a Requerente apresenta
Parecer Técnico que indicaria a correta classificação fiscal dos produtos (doc. 05 –fls.
200/209 e doc. 06 fls. 210/213), inclusive o fato de que a NCM utilizada pelo Auditor
se refere a partes e peças dos aparelhos da posição 8421, enquanto que os
equipamentos objeto das notas fiscais em questão possuem funções claras e
específicas, motivo pelo qual jamais poderiam ser “confundidos” com partes e peças,
pois se tratam já dos próprios equipamentos.
Alega também que o Auditor não fez uma classificação individualizada para
cada equipamento, adotando uma classificação genérica e errônea para todos os
produtos, o que faria estar-se diante de um lançamento marcado pela incerteza e
precariedade.
Não obstante as alegações anteriores que justificariam a improcedência do AI, a
Requerente afirma haver evidente erro de base de cálculo no AI na medida que, no
Anexo 7, ao se listar todas as operações que foram objeto de alteração de alíquota de
0% para 8%, foram considerados para fins de cálculo do tributo supostamente
indevido tanto as notas fiscais de simples faturamento, quanto às notas fiscais de
simples remessa emitidas de modo correlato às anteriores notas de simples
faturamento. Ou seja, há uma evidente duplicidade total no lançamento da ordem de
R$ 21.411.489,64 em termos de base de cálculo e um IPI exigido em duplicidade no
valor de R$ 1.712.919,17. Apresenta quadro elucidando todas as Notas Fiscais em
relação às quais se deu esta duplicidade.
Finalmente, a Requerente alega a improcedência da glosa dos créditos de IPI
decorrentes do cômputo do crédito quando do recebimento da NF de simples
faturamento apontando que, ainda que tenha cometido um equívoco ao efetivar o
lançamento do crédito correspondente às aquisições que fez quando do recebimento
das NFs emitidas para fins de simples faturamento, a circunstância de tal erro não
altera a realidade de seu direito ao cômputo desses créditos visto que, posteriormente,
houve a emissão de NFs para acompanhamento das mercadorias quando de sua efetiva
entrega. Que o AFRFB deveria ter verificado se, de fato, as mercadorias foram
entregues e se havia a correspondente NF de simples remessa. Que, se tivesse adotado
tal procedimento, teria constatado que todos os produtos que foram objeto da tomada
de créditos quando do recebimento da NF de simples faturamento entraram
fisicamente no estabelecimento da Requerente, dentro do período fiscalizado,
consoante demonstraria planilha anexa (doc. n° 08), produtos que se teriam sido
acompanhados das respectivas NFs (doc. n° 09). Deste modo, estaria demonstrado o
seu direito aos créditos pleiteados e a improcedência das respectivas glosas.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
nos termos do Acórdão no 10-61.535, mantendo as glosas não contestadas referentes a: 1) -
produtos adquiridos com incidência do IPI considerados como não integrantes do produto
industrializado (Anexo 01), 2) - NCM alíquota “zero” – produtos adquiridos incorretamente com
incidência do IPI, ou seja, produtos em que se utilizou alíquota de 5%, quando a apurada era 0% (Anexo
02), 3) - NCM incorreta – produtos adquiridos incorretamente com incidência do IPI, ou seja, produtos
que, devido à reclassificação na NCM feita pelo AFRFB, passaram de classificação com alíquota de 5%
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.212 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909419/2014-62

para classificação com alíquota de 0% (Anexo 03), e 4) - produtos devolvidos sem a devida exclusão dos
créditos lançados (Anexo 04) e ressaltou que não houve glosa de créditos por utilização de CFOP
não ressarcíveis, ou seja, ao contrário do alegado pela recorrente, não houve glosa de créditos
sobre Notas Fiscais de simples faturamento.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo o seu
provimento, a fim de que sejam homologadas as Dcomp.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre:
II – PEDIDO DE REFORMA DO V. ACORDÃO RECORRIDO
• Todas as glosas foram impugnadas – equívoco do v. acórdão recorrido
II – Razões que militam pela improcedência das glosas efetivadas através do despacho
decisório no 112316813
> A improcedência das glosas efetivadas em razão da ausência de lastro em laudo técnico de
alteração da classificação fiscal adotada pela Recorrente
> A improcedência do auto de infração lavrado em face da Recorrente
> O erro de base de cálculo cometido pelo AFRFB autuante
> A improcedência da glosa dos créditos de IPI decorrentes do cômputo do crédito quando
do recebimento da nota fiscal de simples faturamento
Ao final, concluiu: 1) que, ao contrário do entendimento da autoridade julgadora
de primeira instância, impugnou a glosa de todos os créditos; 2) pela improcedência das glosas
por ausência de laudo técnico que lastreia a alteração da classificação fiscal adotada por ela; 3)
pela improcedência do auto de infração, em face de erro cometido pelo autuante; e, 4) que tem
direito de aproveitar créditos sobre Notas Fiscais de Simples Remessa.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
Inicialmente destacamos que o presente processo trata apenas do PER referente ao
1o trimestre de 2010 e, consequentemente da homologação das duas Dcomp discriminadas no
despacho decisório.
Assim, as questões opostas contra o auto de infração, objeto do processo no
15504.724596/2015-28, não serão conhecidas. Tais questões serão e/ ou foram analisadas
naquele processo.
Conforme demonstrado nos autos, mais especificamente no Termo de Verificação
Fiscal (TVF), parte integrante do despacho decisório, o indeferimento do PER e,
consequentemente, a não homologação das Dcomp, decorreu da glosa dos créditos aproveitados
indevidamente pela recorrente sobre: 1) bens (insumos) que não se consistem na união dos
produtos, peças ou partes que resultem um novo produto industrializado (Anexo no 01); 2) bens
(insumos) que se constituem nos produtos adquiridos incorretamente com incidência do IPI
enquanto a NCM original informada pelo contribuinte deveria ter sido enquadrada na alíquota
zero (Anexo no 02); 3) bens (insumos) que se constituem em produtos adquiridos com a
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.212 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909419/2014-62

utilização de NCM incorreto pelo fornecedor do produto, que redundou em destaque incorreto do
imposto sobre produtos industrializados nas saídas das mercadorias (Anexo no 03); 4) produtos
adquiridos com tributação do IPI, que foram posteriormente devolvidos sem a devida exclusão
dos créditos lançados (Anexo no 04); e, 5) lançamentos efetuados a título de simples faturamento
decorrentes de compras para recebimento futuro dentro do Estado (Anexo no 05).
Em seu recurso voluntário, a recorrente alegou que (i) impugnou todas as glosas
dos créditos efetuadas pela Fiscalização; e, (ii) impugnou a glosa dos créditos aproveitados sobre
notas fiscais de simples faturamento.
Assim, passemos a análise e julgamento destas questões.
i) Impugnação de todas as glosas de créditos efetuadas pela Fiscalização
Ao contrário da alegação da recorrente, do exame da manifestação de
inconformidade interposta por ela, às fls. 02/46, verificamos que apenas a glosa dos créditos
aproveitados sobre notas fiscais de simples faturamento foram impugnadas por ela.
Nesta fase recursal, não indicou em quais páginas, parágrafos, etc., da
manifestação de inconformidade, teria impugnado expressamente as demais matérias, limitando-
se à alegação de que “a Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade nos autos impugnando
de forma clara todas as glosas dos créditos e demonstrando que os fundamentos do TVF são infundados e
improcedentes.”
Na manifestação de inconformidade, de fato, a recorrente impugnou o lançamento
do IPI, objeto de outro processo administrativo (15504.724596/2015-28), conforme se constata
do tópico e subtópicos nela expendidos, reproduzidos literalmente, a seguir:
“II – RAZÕES DE DIREITO
II.a) Os débitos apontados na nova apuração do IPI pelo AFRFB autuante estão extintos
por decadência
II.b) A incerteza das glosas efetivadas em decorrência da nulidade do auto de infração
lavrado por conta da não elaboração de laudo técnico para fins de alteração da
classificação fiscal adotada pela Reqte.
Il.c) A improcedência do auto de infração lavrado em face da Rente.
II.d) O erro de base de cálculo cometido pelo AFRFB autuante
II.e) A improcedência da glosa dos créditos de IPI decorrentes do cômputo do crédito
quando do recebimento da nota fiscal de simples faturamento”.
A simples alegação de que impugnou todas as glosas dos créditos efetuadas pela
Fiscalização, sem indicar em que páginas da manifestação foram impugnadas, não comprova
nada.
Dessa forma, mantenho a decisão recorrida, neste item.
ii) Aproveitamento de créditos sobre notas fiscais de simples faturamento
Especificamente, quanto aos PER/Dcomp objeto do presente processo, impugnou
apenas a glosa dos créditos vinculados às notas fiscais de simples faturamento.
O direito ao aproveitamento de créditos de IPI sobre insumos (matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem) utilizados nas industrialização dos produtos
vendidos, à época dos fatos geradores dos créditos, objeto do PER em discussão, estava previsto
no art. 164 do Decreto no 4.544/2004, replicado no art. 226 do Decreto no 7.212, de 15/06/2010,
que assim dispõe:
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.212 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909419/2014-62

Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...)
V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
VI - do imposto mencionado na nota fiscal que acompanhar produtos de procedência
estrangeira, diretamente da repartição que os liberou, para estabelecimento, mesmo
exclusivamente varejista, do próprio importador;
VII - do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes equiparados a
industrial;
VIII - do imposto relativo aos produtos recebidos pelos estabelecimentos equiparados a
industrial que, na saída destes, estejam sujeitos ao imposto, nos demais casos não
compreendidos nos incisos V a VII;
IX - do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção ou suspensão
quando descumprida a condição, em operação que dê direito ao crédito; e
(...)
Art. 251. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista
do documento que lhes confira legitimidade:
I - nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou retorno
de produtos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial;
(...)
§ 3o No caso de produto adquirido mediante venda à ordem ou para entrega futura, o
crédito somente poderá ser escriturado na sua efetiva entrada no estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial, à vista da nota fiscal que o acompanhar.
O parágrafo 3o citado e transcrito acima veda expressamente o aproveitamento de
créditos do IPI sobre aquisição de insumos para entrega futura que é o caso das notas fiscais de
simples faturamento. Ainda segundo este dispositivo, o crédito somente poderá ser escriturado
quando da entrada efetiva dos insumos no estabelecimento industrial.
Portanto, a glosa deve ser mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 445
DF CARF MF
Original